Tribunal: TJES
Processo: 0028953-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028953-44.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: GEORGIA BARBOSA FARIAS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0028953-44.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGAD
A
:
GEORGIA BARBOSA FARIAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Consoante relatado, a parte embargada, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso.

Entretanto, forçoso compreender que a embargante, em suas razões, alegou a existência de omissão no julgado.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do r. acórdão de id 4122774, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em suas razões de id 4147784, a embargante

sustenta, em síntese, que a decisão objurgada restou omissa e contraditória, na medida em que
(i)
não apreciou o fato de que a competência para legislação e limitação sobre as taxas de juros praticadas é exclusivamente do Conselho Monetária Nacional; e
(ii)
restou silente quanto à abusividade no caso concreto.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões, no id 4182857, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência dos alegados vícios apontados no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que, na hipótese, a abusividade da taxa de juros contratada é evidente, devendo ser limitada à taxa média do mercado. Senão vejamos:

“Denota-se que a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados no contrato de operação de crédito direto ao consumidor para fins de aquisição de veículo.

A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

(...)

Na análise do caso concreto, denota-se que a taxa de juros mensais contratada foi de 16,25%, e anual no importe de 509,45%, sendo que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (março de 2016) era de 2,89% ao mês, e de R$ 40,84% ao ano.

Há, portanto, clara abusividade na pactuação, já que o valor dos juros contratado excede, e muito, àquele que é considerado como a média do mercado.

Assim, correta a sentença que reconhece a abusividade da taxa de juros contratada e a limita a taxa média do mercado.”

Registro, ainda, que a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)
(grifei)

Assim, conforme se observa do trecho acima transcrito, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pela embargante.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destarte, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da omissão ou da contradição.

Por derradeiro, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA.

VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO.

INEXISTENTE
S.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS.
PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar: A irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2
.
Mérito:

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3
.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do
decisum
embargado ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, assim, da denominada contradição interna.

4.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

5.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

6.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.